Tribunal: STF
Processo: Rcl 56620
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÕES. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de decisão conjunta para a Reclamação nº 58.470/PI e para a Reclamação nº 56.620/BA, formalizadas em face de decisões mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

 2.	Na Recl nº 58.470/PI, o Município de Cajueiro da Praia/PI discute decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba/PI, no processo nº 0000871-15.2022.5.22.0101, narrando, em síntese, que a autoridade reclamada ignorou o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF, ao reconhecer a  competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda de servidor público no que tange ao pagamento de adicional de insalubridade, ante a Lei municipal nº 216, de 2009 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cajueiro da Praia/PI) e requerendo a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada e a remessa do processo à Justiça comum.

 3.	Na Rcl nº 56.620/BA, o Município de Lauro de Freitas/BA discute decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001486-71.2012.5.05.0022, sustentando a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar as causas trabalhistas entre entes públicos e os servidores a eles vinculados mediante regime estatutário ou de ordem jurídico administrativa. No caso dos autos, afirma que a relação jurídica entre as partes é regida por contrato administrativo temporário, nos termos da Lei municipal nº 771, de 1993, e requerendo, em sede liminar, a suspensão do curso do processo nº 0001486-71.2012.5.05.0022 e dos efeitos da decisão reclamada, até julgamento final da presente reclamação, e, em sede de mérito, a procedência da medida, para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho.   

É o relatório.

Decido.

 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 6.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta nas espécies. 

 7.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que os processos estão suficientemente instruídos e em condições de julgamento.

 8.	No caso em tela, ambos os reclamantes apontam como paradigma de confronto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
 9.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.

 10.	Na Rcl nº 58.470/PI, o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante desta Corte, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, ao fundamento no sentido da inexistência de regime jurídico próprio. Transcrevo trecho dessa decisão (e-doc. 5; grifos nossos):

“Da Competência da Justiça do Trabalho
A matéria da competência especial está prevista no art. 114 da Carta Cidadã, atribuindo à Justiça do Trabalho a apreciação das demandas oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (inciso I).
Em primeiro, não visualizo nos autos a demonstração cabal da existência de regime jurídico próprio, a teor do que dispõe o art. 818 da CLT, combinado com o art. 373 do CPC, e tampouco de sua publicação como requisito legal estatuído no art. 1º da LINDB.
Nas hipóteses de mudança de regime jurídico, este Juízo tem constatado nos limites da jurisdição desta Vara do Trabalho a praxe de afixação do ato legislativo no átrio de prédios públicos como forma de suprir a publicação, tendo, contudo, rechaçado e meras certidões não constituem prova insofismável de tal publicação. Mesmo que se pudesse considera-las como instrumento de prova, pois precária a sua constituição e sua eficácia probatória, tal fato não superaria a obrigação de publicação em órgão oficial.
Afinal, é a publicação que estabelece o início da vigência da lei.
A matéria está prevista, repita-se, no art. 37, caput, e art. 84, IV, da Constituição Federal. É princípio constitucional que emerge do princípio democrático que rechaça costume arcaico e incompatível com a modernidade atual de comunicação do mundo contemporâneo.
(...)
Cumpre acrescer que para ter eficácia a lei deverá percorrer integralmente o processo legislativo composto da fase introdutória, constitutiva e, por fim, da fase integradora na qual a lei é promulgada e publicada. Por intermédio desta, com sua inserção do texto promulgado na imprensa oficial, inicia-se sua vigência e eficácia, encerrando-se o processo legislativo.
A divulgação oficial do conteúdo do ato legislativo deve ser feita pelo mesmo órgão responsável pela promulgação, providenciado imediatamente pela autoridade que emitir o ato de promulgação, sem o que não será válido o ato legislativo, segundo leciona o constitucionalista José Afonso da Silva.
No mesmo sentido decisão proferida pelo Desembargador Manoel Edilson, no Processo TRT - AR nº 0080087-52.2013.5.22.0000, ressaltando que ‘se mostra insuficiente a afixação em local de costume da Prefeitura, porque isso não atende ao princípio da publicidade consagrado no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e no art. 1º da Lei nº 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)’.
Destaco, por oportuno, que a omissão dolosa da publicação pelo Chefe do Executivo configura crime tipificado na Lei nº 1.079/50 e Decreto-lei nº 201/67.
Este Juízo também tem se pronunciado no sentido de que as leis têm aplicação a situações futuras e não pretéritas, sendo a irretroatividade princípio geral de Direito, salvo quando prevista sua retroação na própria lei e desde que respeitados os direitos adquiridos, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
Ademais, prevê o art. 376 do CPC, de aplicação subsidiária, que a parte que alega direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, terá que provar o teor e a vigência. É exceção à regra iura novit curia, não estando o juiz obrigado a conhecer da matéria atinente às normas elencadas no dispositivo legal. Constitui, portanto, ônus da prova da parte.
(...)
Então, sempre que inexistir regime próprio ou qualquer dúvida quanto a persistência do regime fundiário deverá ser preservada a competência desta Justiça do Trabalho.
Assim, com esses argumentos declaro a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da causa.”

 11.	O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário, in casu, regido pela Lei municipal nº 216, de 2009 (e-doc. 4).

 12.	Sobre a questão referente à inexistência de regime jurídico próprio, releva observar o que consignado pelo eminente Ministro Roberto Barroso, na decisão proferida na Rcl nº 47.881/PI, j. 19/11/2021, p. 25/11/2021:

“12. Quanto à discussão acerca da Lei municipal nº 1.366/1992, a inexistência de publicação da lei instituidora do regime jurídico em questão é tida como irrelevante pela jurisprudência do STF, tratando-se, em verdade, de mais um aspecto a ser analisado pela Justiça comum para aferir a validade ou não do vínculo jurídico-administrativo. A propósito, confira-se:
‘Agravo regimental na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Dissídio entre servidor e o poder público – ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho.
1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.
3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.
4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum.
5. Alegação de vício na publicidade da lei local não é matéria de exame na via da reclamação e, ainda que assim o fosse, caberia à Justiça comum dizer sobre a ocorrência de defeito no título jurídico que fez originar a relação administrativa entre o servidor e o poder público.
6. Agravo regimental provido para declarar a competência da Justiça comum.’ (Rcl 6.959- AgR, Redador para o acórdão o Min. Dias Toffoli - grifos acrescentados)”

 13.	Já na Rcl nº 56.620/BA, ao julgar o recurso ordinário, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região não conheceu da preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, nos termos do voto do Relator, com o seguinte teor:

“PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Suscita o recorrente preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que firmou contrato temporário com o demandante de natureza administrativa, com base na Lei Municipal n.771/93.
Contudo, verifica-se que no Acórdão de fls.78/81 esta Corte já se pronunciou sobre tal questão, reconhecendo a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente ação, o que impede nova apreciação da matéria nessa instância.
Com efeito, naquela decisão pontuou-se, primeiramente que, ‘a competência é estabelecida pela causa de pedir posta em juízo, tendo sido pleiteadas parcelas de cunho trabalhista é esta Especializada a competente para dirimir a controvérsia’. Ademais, constatou-se, nos termos do voto prevalecente que:
‘Observe-se que o Município não contrariou a informação de que a Reclamante foi contratada na data indicada na vestibular, além do registro efetuado na CTPS da Reclamante, inclusive, com o termo de opção pelo Fundo e Garantia por Tempo de Serviço (fls. 13), o que revela tratar-se de contrato nulo, pois o ingresse se deu sem concurso público.
A questão, portanto, não é de examinar a validade ou não de contratação temporária de excepcional interesse público, mas a inexistência de contrato administrativo que cubra o vínculo, donde se conclui que não houve contratação pelo Regime de Direito Administrativo.
Por fim, não há informação de se tratar de contratação temporária para atender às necessidades emergenciais, nem tampouco que fora firmado qualquer avença relativa a regime administrativo, durante o pacto e as fichas financeiras, data vênia da Relatora, não são documentos hábeis a transformar o contrato de trabalho registrado na carteira de trabalho, em contrato administrativo que é revestido de maior formalidade. 
Trata-se, in casu, de contratação sem observância dos preceitos constitucionais, ou seja, de contrato nulo, de modo que é esta Justiça competente para julgamento’ (fls. 80v/81 - grifei).
Considerando, portanto, que esta Corte já se pronunciou sobre a matéria, NÃO CONHEÇO do recurso, neste ponto.” (e-doc. 4).

 14.	O Ministro integrante do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista interposto contra esse acórdão, por ausência de atendimento aos requisitos do art. 896, § 1º-A, incs. I e III, da Consolidação das Leis do Trabalho (e-doc. 3).

 15.	O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor ocupante de cargo em comissão, in casu, regido pela Lei municipal nº 771, de 1993.

 16.	 Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Suprema Corte, já se manifestaram (grifos acrescidos):
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. (...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento”.
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. 
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).
 
 17.	No mesmo sentido, envolvendo o Município de Cajueiro da Praia/PI, destaco a decisão proferida na Rcl nº 53.059/PI, pela Min. Cármen Lúcia, j. 28/04/2022, p. 03/05/2022.

 18.	 Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

 19.	Menciono também as seguintes decisões relativas ao julgamento de questão envolvendo o Município de Lauro de Freitas/BA, nas quais reconhecida a competência da Justiça comum: Rcl nº 51.099/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/03/2022, p. 29/03/2022; Rcl nº 50.967/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 50.972/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/12/2021, p. 10/01/2022; Rcl nº 50.931/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; e Rcl nº 48.431/BA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/03/2022, p. 24/03/2022.

 20.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando, a matéria, discussão na Justiça Trabalhista.

 21.	Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas e determinar a remessa dos processos de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator